Tribunal: STF
Processo: Rcl 72862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por WAM Comercialização S/A em face de decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Olímpia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista 0010940-20.2021.5.15.0107.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625, na Rcl 39.351/RJ, na Rcl 59.971/SP e na Rcl 59.383/SP, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Sustenta-se que “não houve qualquer ato que objetivasse fraudar a aplicação da legislação trabalhista ou qualquer direito trabalhista da reclamante. Também não se cogita de nulidade do negócio jurídico ora discutido, eis que não houve qualquer vício de vontade resultante de erro, dolo ou coação por parte da reclamante, na forma prevista pelo artigo 171, II, do Código Civil, uma vez que conforme demonstrado não houve vício e/ou fraude na assinatura do Contrato de Parceria de Corretagem Autônoma” (eDoc 1, p. 31).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, em relação à alegada violação às Rcls 39.351, 59.971 e 59.383, tem-se que a presente ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64435-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.03.2024)



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob os fundamentos de que: (i) firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral e que a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame fático-probatório, inviável em sede de reclamação; (ii) a alegada violação a julgados sem efeito vinculante não enseja reclamação. 2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (Rcl 45.867-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.08.2021)



    De igual forma, ressalto o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324 e da ADI 5.625.  



    Colho da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Olímpia (eDoc 23, p. 285-290):



    “Em virtude de o Direito do Trabalho ser norteado pelo Princípio da Primazia da Realidade, a configuração e reconhecimento do vínculo de emprego prescinde de qualquer formalidade, bastando que se façam presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º, da CLT.



    No caso em apreço, a parte reclamante alegou ter sido admitida pela reclamada, em 15/01/2019, para exercer a função de “captador venda de quotas imobiliárias”, sem registro em CTPS, com média salarial mensal de R$ 2.000,00, tendo sido imotivadamente dispensada, em 18/11/2019. Mencionou a parte autora ainda, que com o intuito de mascarar a existência de vínculo de emprego, a ré teria exigido a abertura de pessoa jurídica em seu nome.



    Por conta do arrazoado, a reclamante postulou pelo reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, com a devida anotação em CTPS, além do pagamento de parcelas contratuais e rescisórias correlatas.



    A reclamada, em sua defesa, admitiu a prestação de serviços, porém, na condição de parceiro autônomo, tão somente a partir de 11/03/2019, através de empresa própria constituída, além de não ter impugnado a média salarial informada pela reclamante.



    Pois bem.



    Nos termos do art. 3º, da CLT, conceitua-se empregado como sendo aquele, que trabalha para outrem, com subordinação, pessoalidade, não eventualidade e recebendo como contraprestação salário.



    A reclamada, ao admitir a prestação de serviços pela parte autora, atrai para si o ônus de demonstrar a ausência de referido vínculo, a teor do art. 818, II, da CLT, em relação ao qual, concluo, não ter se desincumbido.



    Ao contrário, a prova oral produzida, aliada à prova documental acostada aos autos, demonstrou a presença de todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, previstos no art. 3º, da CLT.



    (...)



    Por sua vez, a testemunha ouvida a rogo da reclamada, Rafael dos Santos Diniz Mathias (processo nº 0010746-25.2018.5.15.0107 – fls. 242/246), além de não ser suficiente a infirmar a conclusão relativa à existência do vínculo de emprego, reforçou a existência dos requisitos de pessoalidade e a subordinação, na medida em que revelou:



    (...)



    O depoimento da testemunha Bruno dos Santos Lorenti (processo nº 0010308-91.2021.5.15.0107 – fls. 228/233 e 235/240), da mesma forma, não se revelou suficiente a infirmar a conclusão relativa à existência do vínculo de emprego, pois isolado, em relação ao apurado no presente feito, bem como em diversos outros, a tramitar em face da parte reclamada, com situações absolutamente análogas.



    No mais, é certo que a parte ré juntou aos autos documentos nominados “Termo de Parceria para atividade de corretagem autônoma sem exclusividade”, datados de 11/03/2019 (fls. 130/154 – ID. 479fcb6, a exemplo).



    Referido contrato, contudo, assim como a “empresa” aberta pela reclamante, em seu nome, sucumbem ante o princípio da primazia da realidade, em detrimento das formas, conforme prova oral colhida (emprestada), além do que ordinariamente verificado pelo Juízo, em várias lides análogas, a tratarem de reconhecimento de liame empregatício, com a parte ré, como já manifesto.



    O início da prestação de serviços a ser considerado, contudo, é 11/03/2019, conforme defendido pela ré, pois a autora não logrou êxito em demonstrar o início da relação de trabalho, especificamente na data alegada.



    De tal sorte, julgo procedente a pretensão autoral, para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, no período de 11/03/2019 a 18/11/2019. Face a projeção de 30 dias do aviso prévio indenizado, nos termos da Lei nº 12.506/11, o termo final do contrato é 18/12/2019.”



    O Tribunal Regional do Trabalho, por sua vez, negou seguimento ao recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc 8, p. 2-7):



    “Sem razão a recorrente em seu inconformismo.



    A Lei 13467/2017, inseriu o art.442-B à CLT no sentido de que "...A contratação de autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art.3º.desta Consolidação".



    No entanto, legislador, de forma incoerente, pretendeu inserir requisitos adicionais para o reconhecimento de vínculo de emprego dos trabalhadores autônomos, mas quando muito, a exclusividade não é suficiente para a descaracterização do trabalho autônomo. O mesmo pode ser dito na continuidade na prestação de serviços.



    Ademais, alegada a autonomia na prestação de serviços, incumbia a produção de prova à recorrente (arts.818 da CLT e 333 do CPC). Isto porque, o que releva no caso, é a existência da SUBORDINAÇÃO JURÍDICA, e reforça tal entendimento o teor do parágrafo 6º. relativamente à referida subordinação.



    Não obstante, se houver contrato escrito de trabalho autônomo, inverte-se o ônus da prova em juízo (art.818 da CLT). Assim, considerando que há "contrato de parceria para corretagem autonoma sem exclusividade" o ônus passou a incumbir à parte reclamante, que se desincumbiu de seu ônus probatório.



    Como bem observa HOMERO BATISTA MATEUS DA SILVA, in Comentários à Reforma Trabalhista, Ed.RT, 2017, páginas 66/67, o reconhecimento de vínculo de emprego decorre sempre da realidade fática e por mais dispositivos que o legislador tente inserir na CLT, tal fato não se altera.



    Com efeito - e isso se aplica a todos os itens da denominada "REFORMA TRABALHISTA" - não é a lei que define a natureza de algum fato ou de alguma parcela paga aos trabalhadores. É a realidade fática.



    Indaga-se: no entender do legislador, quais seriam as formalidades legais?



    Destarte, e como bem observa AMAURI MASCARO NASCIMENTO, em artigo na obra "MANUAL DE DIREITO DO TRABALHO - ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROF. CÁSSIO MESQUITA BARROS, Ed.Ltr, páginas 142/157, não é a mera rotulação que definirá a natureza do contrato, se civil ou de trabalho.



    Em síntese: a subordinação jurídica do empregado ao empregador, e que constitui o reverso da medalha do poder de comando(arts.2º. e 3º.da CLT), sempre prevalecerá (parágrafo 6º.do art.442-B da CLT). Isto conforme valiosa lição de ARNALDO SUSSEKIND, na obra "Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho e a Legislação Complementar, Volume 1, Ed.Livraria Freitas Bastos S/A, 1960, página 96.



    A r. sentença decidiu nos seguintes termos:



    (...)



    No caso, verifica-se que de forma exaustiva e minuciosa analisou coerentemente as provas testemunhais que demonstravam a cabal existência de subordinação e, por consequência, vínculo de emprego entre as partes, recorrente e recorrida.



    Reitera-se que a testemunha da Reclamante, Sr. Danilo Machado Mendonça, (prova emprestada - processo nº 0010397-17.2021.5.15.0107 - fls. 222 /226), declarou "que era o Ronei o líder do depoente e do reclamante", que ele fazia "muita cobrança, não muito educado, várias reuniões que constrangia os profissionais, dizendo palavrões, murros nas paredes", ainda, havia a obrigação de "usar ;crachá e uniforme que tinham que cumprir horário de trabalho", sendo que "se faltassem chegassem atrasados eram penalizados" e "que eram obrigados a participar de reuniões, cursos e treinamentos".



    Outra testemunha indicada pela Reclamante, Sra. Lizandra Helena Maria (processo nº 0010308- 91.2021.5.15.0107- fls. 228/233 e 235/240) disse "...que faziam vendas exclusivamente para a WAM; que não poderiam; que realizar vendas para outras empresas que obrigatoriamente utilizavam uniforme e crachá..." que "à época havia gerentes", confirmou que "possuíam metas a cumprir; que se não cumprissem metas ou faltasse ao trabalho tinham advertências e 'ganchos'...;" bem como que "... participava de reuniões diárias, semanais, com os chefes das salas, ocasiões em que eram proferidas palavras de baixo calão, ofensas, tudo ligado às vendas e cobranças de metas...".



    Ainda, que a testemunha indicada pela reclamada, Rafael dos Santos Diniz Mathias (processo nº 0010746-25.2018.5.15.0107 - fls. 242/246), reforçou "...que não poderiam fazer vendas fora da sala" e "...que possui empresa aberta em seu nome, cuja abertura foi de sua decisão por ser o único meio pelo qual pode prestar serviços pela reclamada;"



    Portanto, restando presentes os requisitos autorizadores previstos no art.3º da CLT, vislumbra-se vínculo de emprego, de modo que deve ser mantido o julgado originário.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    A ADI nº 5.625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos. 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente